Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743702-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO RODIGUERO RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES ESCRITUAIS. AGENTE DE CUSTÓDIA. LEI N. 6.404/76. ENTREGA DE DOCUMENTO FÍSICO. DESCABIMENTO. REGISTRO EM CONTA DE DEPÓSITO. POSIÇÃO ACIONÁRIA EM CUSTÓDIA ESCRITURAL. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o disposto no art. 35 da Lei n. 6.404/76, as ações escriturais são representadas por registro em conta de depósito, razão pela qual mostra-se descabida a pretensão de apresentação de certificados das ações custodiadas, visto que inexiste documento físico que certifique a sua existência. 2. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o apelado não figura como custodiante de ações do autor. Desse modo, inexiste o dever de informar sobre a situação acionária, bem como é descabido falar-se em emissão de certificado ou entrega de ações, ou, ainda, em conversão em perdas e danos. 3. Do mesmo modo, não havendo descumprimento de qualquer dever legal ou contratual, não resta configurada a alegada falha na prestação do serviço, que resulte na violação de direitos de personalidade e, por conseguinte, configure o dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 35, § 2o, 41, §§ 1o e 5o, e 42, § 2o, todos da Lei 6.404/1976, e 14, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o direito de receber de volta seus títulos (ações) custodiados ou, nos termos do pedido inicial, ter convertida tais ações em indenização por perdas e danos, sem prejuízo de multa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB 2.049/PR, e advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/DF 76.020. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 35, § 2o, 41, §§ 1o e 5o, e 42, § 2o, todos da Lei 6.404/1976, e 14, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Desse modo, conforme consignado na sentença, os documentos apresentados pelos apelados corroboram a informação fornecida ao apelante no extrato de 58297384, segundo a qual o apelado não figura como custodiante de ações do autor. E “[u]ma vez que o primeiro requerido não mais figura como agente de custódia de nenhuma ação do autor, inexiste o dever de informar sobre a situação acionária, bem como é descabido falar-se em emissão de certificado ou entrega de ações, não assistindo razão ao autor quanto ao pedido de obrigação de fazer. Resta, ainda, inibida possível conversão em perdas e danos”. Do mesmo modo, não havendo descumprimento de qualquer dever legal ou contratual, não resta configurada a alegada falha na prestação do serviço, que resulte na violação de direitos de personalidade e, por conseguinte, configure o dano moral (ID 64343901). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/11/2024). Tampouco merece seguir o apelo especial quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB 2.049/PR, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Outrossim, defiro o pedido de publicação em nome dos advogados, conforme requerido no ID 72225223. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016